Tribunal: TCU
Processo: 013.701/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio n° 10024/2005 (Siafi:530234). Objeto: prestação de serviços de Assessoria Técnica, Social e Ambiental - ATES e Elaboração de Plano de Desenvolvimento do Assentamento - PDA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Sul do Pará do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em razão de irregularidades em razão de irregularidades na prestação de contas final do Convênio CRT/MB 10024/2005, que tinha por objeto a prestação de serviços de assistência técnica, social e ambiental (ATES) e a elaboração de plano de desenvolvimento do assentamento (PDA) e de plano de recuperação de assentamento (PRA) a diversas famílias em diferentes assentamentos do Incra. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade dos Srs. Eduardo da Silva Kataoka e Milton Zimmer Schneider na presente relação processual; 9.2. considerar revel o Sr. Williamson do Brasil de Sousa Lima, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará; 9.4. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, alínea "a", da Lei n. 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (05.402.797/0001-77) e do Sr. Williamson do Brasil de Souza Lima (XXX.992.742-XX), e condená-los, nas formas a seguir indicadas, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Responsável individual: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 16/03/2007 4.145,92 19/03/2007 114.882,86 19/04/2007 200.679,64 Responsáveis solidários: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará e Williamson do Brasil de Sousa Lima: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 10/12/2007 3.704,70 10/12/2007 229.874,82 11/12/2007 162.032,56 04/04/2008 1.752,07 08/04/2008 157.258,95 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida dos responsáveis em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao Sr. Williamson do Brasil de Sousa Lima e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".